Tribunal: TJDFT
Processo: 0742623-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO ORIGINADO POR AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ELEVADO GRAU DE LITIGIOSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção dos cálculos elaborados pelo perito judicial diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento.
2. De acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC a prova pericial deve ser examinada de acordo com o disposto no art. 371 do mesmo diploma legal, com a indicação, na sentença, dos motivos que autorizam a adoção, ou não, das conclusões articuladas no laudo, com a devida ponderação a respeito do método utilizado pelo perito.
3. A eventual elaboração de novo laudo pericial somente poderia ser determinado pelo Juízo singular caso considerasse que a matéria não estivesse suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC).
4. A regra prevista no art. 85, § 1o, do CPC, não determinou expressamente a possibilidade de fixação do valor dos honorários em incidente de liquidação de sentença. No entanto essa situação deve ser solucionada com a fixação de novos honorários nas hipóteses em que o elevado grau de litigiosidade entre as partes torna árduo o regular e célere prosseguimento do incidente de liquidação da sentença. 4.1. No caso em exame a liquidação tem por objeto a sentença proferida pela Justiça Federal, nos autos do processo originado por Ação Civil Pública, que resultou em elevado número de requerimentos individuais de cumprimento. 4.2. Nesses casos a instituição financeira devedora (sociedade anônima Banco do Brasil S/A) tem promovido inúmeras impugnações que, não raro, incluem questões que já estão acobertadas pelos efeitos da coisa julgada (art. 507 do CPC). 4.3. Por essa razão deve ser fixado, no caso, novo valor de honorários de advogado em favor dos advogados do devedor.
5. Recurso conhecido e desprovido.